Tribunal: STJ
Processo: 0026671-35.2021.8.13.0245
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252986 - MG(2025/0500842-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J C DE F
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - MG214158
ALICIA VIANA DE SOUZA - MG210349
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA
PENA.
CULPABILIDADE
DO

DO
CÓDIGO
PENAL.

ART.
59
CONHECIMENTO
DA
ILICITUDE.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra
decisão monocrática que negou provimento a recurso especial fundado no
III,
, da Constituição Federal, em ação penal na qual o agravado
art. 105,
a
foi condenado, em primeiro grau, à pena de 25 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no
-A,
o
art. 217
c/c
ambos do Código Penal.
art. 71,
2. Em apelação criminal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao
recurso defensivo para redimensionar a pena, fixando a pena-base no
mínimo legal ao afastar a valoração negativa da culpabilidade e das
circunstâncias do crime, por entender configurado
em relação à
bis in idem
causa de aumento do
II, do Código Penal e por considerar que os
art. 226,
elementos utilizados na sentença eram próprios do tipo penal, mantidas as
causas de aumento relativas ao vínculo familiar e à continuidade delitiva.
3. No recurso especial, o Ministério Público alegou violação ao art. 59, caput
, do Código Penal e ao
§ 2o, VI, do Código de Processo Penal,
art. 315,
sustentando que a pena-base foi reduzida sem fundamentação idônea e
concreta, especialmente diante de a vítima possuir apenas 8 anos de idade.
Negado provimento ao recurso especial em decisão monocrática, o
agravante interpôs agravo regimental reiterando a tese de ausência de
fundamentação e de desproporcionalidade na fixação da pena-base.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de
origem, ao afastar a valoração negativa da culpabilidade e reduzir a pena-
base ao mínimo legal, violou os arts. 59,
, do Código Penal, e 315, §
caput
2o, VI, do Código de Processo Penal, por ausência de fundamentação
idônea e concreta, notadamente ao não utilizar, para exasperar a pena-
Documento eletrônico VDA55905073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e4fb45f-1a60-4758-b1fe-b88ffe8aceee

base, o conhecimento da ilicitude, em crime de estupro de vulnerável
continuado praticado por padrasto contra enteada.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido considerou que a culpabilidade do agente não
extrapola aquela própria do tipo penal e que não se pode confundir a
culpabilidade enquanto circunstância judicial do
do Código Penal
art. 59
com a culpabilidade como elemento estrutural do crime, razão pela qual
afastou a exasperação da pena-base fundada apenas no conhecimento da
ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa.
6. A fundamentação do Tribunal de origem, ao afirmar que a culpabilidade
como circunstância judicial deve servir à aferição do grau de
reprovabilidade da conduta e do menosprezo especial ao bem jurídico, e
que a sentença não demonstrou concretamente maior censurabilidade além
do que já é inerente ao tipo penal, alinha-se ao entendimento consolidado
desta Corte Superior, não se verificando violação ao
do Código
art. 59
Penal.
7. Não procede a alegação de afronta ao
§ 2o, VI, do Código de
art. 315,
Processo Penal, pois o acórdão recorrido expôs, de forma suficiente,
coerente e concreta, os motivos pelos quais afastou a valoração negativa
da culpabilidade, não havendo ausência de fundamentação quanto ao
redimensionamento da pena-base.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e4fb45f-1a60-4758-b1fe-b88ffe8aceee

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2252986 - MG(2025/0500842-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J C DE F
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - MG214158
ALICIA VIANA DE SOUZA - MG210349
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA DA
PENA.
CULPABILIDADE
DO

DO
CÓDIGO
PENAL.

ART.
59
CONHECIMENTO
DA
ILICITUDE.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra
decisão monocrática que negou provimento a recurso especial fundado no
III,
, da Constituição Federal, em ação penal na qual o agravado
art. 105,
a
foi condenado, em primeiro grau, à pena de 25 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no
-A,
o
art. 217
c/c
ambos do Código Penal.
art. 71,
2. Em apelação criminal, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao
recurso defensivo para redimensionar a pena, fixando a pena-base no
mínimo legal ao afastar a valoração negativa da culpabilidade e das
circunstâncias do crime, por entender configurado
em relação à
bis in idem
causa de aumento do
II, do Código Penal e por considerar que os
art. 226,
elementos utilizados na sentença eram próprios do tipo penal, mantidas as
causas de aumento relativas ao vínculo familiar e à continuidade delitiva.
3. No recurso especial, o Ministério Público alegou violação ao art. 59, caput
, do Código Penal e ao
§ 2o, VI, do Código de Processo Penal,
art. 315,
sustentando que a pena-base foi reduzida sem fundamentação idônea e
concreta, especialmente diante de a vítima possuir apenas 8 anos de idade.
Negado provimento ao recurso especial em decisão monocrática, o
agravante interpôs agravo regimental reiterando a tese de ausência de
fundamentação e de desproporcionalidade na fixação da pena-base.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55905294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 08feab27-cc4a-4f6e-9cdd-bf921c665ba2

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão do Tribunal de
origem, ao afastar a valoração negativa da culpabilidade e reduzir a pena-
base ao mínimo legal, violou os arts. 59,
, do Código Penal, e 315, §
caput
2o, VI, do Código de Processo Penal, por ausência de fundamentação
idônea e concreta, notadamente ao não utilizar, para exasperar a pena-
base, o conhecimento da ilicitude, em crime de estupro de vulnerável
continuado praticado por padrasto contra enteada.
III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido considerou que a culpabilidade do agente não
extrapola aquela própria do tipo penal e que não se pode confundir a
culpabilidade enquanto circunstância judicial do
do Código Penal
art. 59
com a culpabilidade como elemento estrutural do crime, razão pela qual
afastou a exasperação da pena-base fundada apenas no conhecimento da
ilicitude e na exigibilidade de conduta diversa.
6. A fundamentação do Tribunal de origem, ao afirmar que a culpabilidade
como circunstância judicial deve servir à aferição do grau de
reprovabilidade da conduta e do menosprezo especial ao bem jurídico, e
que a sentença não demonstrou concretamente maior censurabilidade além
do que já é inerente ao tipo penal, alinha-se ao entendimento consolidado
desta Corte Superior, não se verificando violação ao
do Código
art. 59
Penal.
7. Não procede a alegação de afronta ao
§ 2o, VI, do Código de
art. 315,
Processo Penal, pois o acórdão recorrido expôs, de forma suficiente,
coerente e concreta, os motivos pelos quais afastou a valoração negativa
da culpabilidade, não havendo ausência de fundamentação quanto ao
redimensionamento da pena-base.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial (e-STJ fls.
).
497/501
O agravado foi condenado, em primeiro grau, à pena de 25 anos de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no
-A,
o
art. 217
c/c
ambos do Código Penal.
art. 71,
Documento eletrônico VDA55905294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 08feab27-cc4a-4f6e-9cdd-bf921c665ba2

O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa, em
acórdão assim ementado (e-STJ fl. 361):

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PADRASTO E ENTEADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS
DEMAIS PROVAS. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM.
REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
– 1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes
para manter a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável; (ii)
reavaliar a dosimetria da pena, especialmente quanto à exasperação da
pena-base e à continuidade delitiva.
– 2. A materialidade e a autoria delitiva restam suficientemente comprovadas
por meio do Boletim de Ocorrência, relatório médico, ficha de notificação de
maus- tratos e, principalmente, pelas declarações firmes, coerentes e
detalhadas da vítima, corroboradas por testemunhos de familiares, não
sendo infirmadas pela negativa do acusado.
– 3. A jurisprudência consolidada reconhece a especial relevância da palavra
da vítima em crimes contra a dignidade sexual, notadamente quando
confirmada por outros elementos probatórios, dada a habitual
clandestinidade dessas práticas.
– 4. A tentativa de afastar a condenação pela simples negativa do réu,
dissociada de provas em sentido contrário, mostra-se inócua diante da
robustez do acervo probatório.
– 5. A pena-base foi majorada com fundamento na culpabilidade e nas
circunstâncias do crime. Contudo, as razões apresentadas para a elevação
da pena-base coincidem com aquelas utilizadas para o reconhecimento da
causa de aumento prevista no
II, do CP, o que caracteriza bis in
art. 226,
idem.
– 6. Os atos considerados para agravar as circunstâncias do crime são
elementares do próprio tipo penal, não havendo fundamento idôneo para
elevação da pena- base com base nesse critério.
– 7. Redimensionada a pena-base para o mínimo legal (8 anos de reclusão),
mantêm-se as causas de aumento relativas ao vínculo familiar e à
continuidade delitiva, esta última fixada em
diante da reiteração dos atos
2/3,
abusivos por mais de três anos.
– 8. Recurso parcialmente provido.
O
interpôs recurso especial, com fulcro no
III,
, da
Parquet
art. 105,
a
Constituição Federal, alegando violação aos arts. 59,
, do Código Penal, e 315, §
caput
2o, VI, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a pena-base foi reduzida
sem a apresentação de fundamentação idônea e concreta.
Negado provimento ao recurso especial, o Ministério Público estadual
apresenta agravo regimental insistindo na mesma tese.
Documento eletrônico VDA55905294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 08feab27-cc4a-4f6e-9cdd-bf921c665ba2

Alega que "(o fato de o crime ter sido praticado contra vítima de tenra idade,
no caso com apenas 08 anos de idade, é uma circunstância legítima a ensejar a
exasperação da pena -base, em observância ao princípio da proporcionalidade,
porquanto, quanto mais jovem a criança, maior o grau de vulnerabilidade e, por
" (e-STJ fl. 522).
conseguinte, maior a reprovabilidade da conduta
Ao final, requer o provimento do regimental para que ao recurso especial
seja dado conhecimento e provimento.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito das alegações apresentadas pelo agravante, o recurso não
apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a
decisão ora impugnada, de forma que merece ser integralmente mantida.
Conforme anteriormente exposto, a circunstância judicial da culpabilidade
pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do
agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na
análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais,
como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática
delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação
" (DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São
em que o fato ocorreu
Paulo: Saraiva, 2010, p. 273).
De fato, no caso, o sentenciante estabeleceu a reprimenda básica acima do
mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à
culpabilidade, tendo em vista o conhecimento da ilicitude, sendo exigível do
sentenciado conduta diversa.
O Tribunal de origem, ao decotar a exasperação da pena-base, assim
fundamentou (e-STJ fl. 368):
No caso em espécie, com a devida vênia aos fundamentos expostos na
sentença, a culpabilidade do agente não extrapola aquela própria do tipo
penal em comento. Isso porque não se pode confundir a culpabilidade tida
como elemento formador do conceito de crime como aquela aqui prevista no
artigo 59 do Código Penal como circunstância judicial, para exasperar a
pena-base.
Consigne-se, oportunamente, que o legislador já previu para essa espécie
delitiva uma pena severa, sendo certo que o grau de censurabilidade da
conduta já é, por si só, acentuado. Diga-se, ainda, que os dados apontados
Documento eletrônico VDA55905294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 08feab27-cc4a-4f6e-9cdd-bf921c665ba2

na r. sentença para avaliar a culpabilidade do agente como desfavorável são
os mesmos apontados, na terceira fase da dosimetria, como configuradores
da circunstância majorante prevista no artigo 226, II, do Código Penal.
Desse modo, a fim de se evitar a configuração de indesejado “bis in idem”,
afasta-se a análise desfavorável da culpabilidade, nesta etapa dosimétrica.

Assim, concluí ser correta a fundamentação adotada pelo Tribunal de
origem, pois não se mostrou adequada para a exasperação da pena-base, já que a
circunstância judicial em análise em nada se relaciona com a culpabilidade como
terceiro substrato do crime.
O
do Código Penal, ao anunciar a culpabilidade como circunstância
art. 59
judicial, objetiva avaliar o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do
acusado ou menosprezo especial ao bem jurídico violado, revelando-se, assim, que a
sentença não fundamentou adequadamente a exasperação da pena-base.
No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ESTELIONATO. PRIMEIRA FASE DA
DOSIMETRIA. CULPABILIDADE DO AGENTE E COMPORTAMENTO DA
VÍTIMA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVAÇÃO
JUSTIFICADA.
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 71,
HABITUALIDADE DELITIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA
REDIMENSIONAR A PENA-BASE.
1. A revisão da dosimetria da pena no habeas corpus somente é permitida
nas hipóteses de falta de fundamentação concreta ou quando a sanção
aplicada é notoriamente desproporcional e irrazoável diante do crime
cometido.
2. A vetorial culpabilidade deve ser decotada da dosimetria quando o
acórdão deixa de registrar a maior censurabilidade da conduta, como
limite à sanção estatal, cingindo-se a afirmar que o réu praticou o delito
.
com dolo direto, consciente da ilicitude do fato
[...]
8. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para
reconhecer a violação do
do CP e redimensionar em 10 anos de
art. 59
reclusão e 400 dias-multa a pena total do paciente, pela prática de cinco
estelionatos em concurso material. (HC n.
relator Ministro
343.609/PE,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe
5/4/2016,
18/4/2016,
grifei.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
DROGAS.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
LEI 6.368/76.

DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DOSIMETRIA.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55905294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 08feab27-cc4a-4f6e-9cdd-bf921c665ba2

PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E DIVERSIDADE
DA
DROGA.
POSSIBILIDADE.
MOTIVOS,
CIRCUNSTÂNCIAS
E
CONSEQUÊNCIAS.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO.
[...]
4. A possibilidade de evitar a conduta típica identifica-se com o
conceito de exigibilidade de conduta adversa, elemento integrante da
(
culpabilidade, que não pode ser avaliado negativamente na dosimetria
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/
REsp 1197732/PA,
Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
21/11/2013,
04/08/2014)
[...]
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesse extensão, provido para fixar a
pena do recorrente em 2 anos, 10 meses e 5 dias, em regime semiaberto, e
96 dias-multa, com extensão ao corréu. (
relator
REsp n. 1.135.435/ES,
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe
15/12/2015,
2/2/2016,
grifei.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. FUNDAMENTADA EM
ELEMENTAR DO TIPO. PERSONALIDADE. SEM JUSTIFICATIVA
CONCRETA.
MOTIVOS.
AUSÊNCIA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EVIDENCIADOS DE
MODO CONCRETO. CABIMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
- O Superior Tribunal de Justiça - STJ, seguindo entendimento firmado pelo
Supremo Tribunal Federal - STF, passou a não admitir o conhecimento de
habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto,
deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a
possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de
eventual coação ilegal.
- Esta Corte superior tem entendido que o conhecimento da ilicitude
pelo agente não é suficiente para exasperar a pena-base em razão da
consideração desfavorável da culpabilidade, tendo em vista que tal
conhecimento constitui elemento da culpabilidade em sentido estrito,
.
sendo parte integrante da estrutura do crime
[...]
- Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reduzir a
pena-base imposta ao paciente. (HC n.
relator Ministro Ericson
289.788/TO,
Maranho (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe
grifei.)
24/11/2015,
7/12/2015,

Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55905294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 08feab27-cc4a-4f6e-9cdd-bf921c665ba2

É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 08feab27-cc4a-4f6e-9cdd-bf921c665ba2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0500842-6
REsp 2.252.986 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00266713520218130245 0245210026671 10000243468022005 245210026671
266713520218130245
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: J C DE F
AGRAVANTE
: J C DE F
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - MG214158
ADVOGADA
: ALICIA VIANA DE SOUZA - MG210349
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: J C DE F
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO BARBOSA DA SILVA JUNIOR - MG214158
ADVOGADA
: ALICIA VIANA DE SOUZA - MG210349
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605845155434641029@
2025/0500842-6 - REsp 2252986 Petição : 2026/0023080-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55883362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:36:17
Código de Controle do Documento: 944060F5-7156-468A-B5F0-8EEBDAFAA405